Tribunal: TJES
Processo: 5005829-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005829-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA

AGRAVADO: MARMOREAL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MARM e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS EXECUTIVOS. ART. 914, §1º, CPC/2015. VÍCIO SANÁVEL. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. FORMALISMO EXCESSIVO AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Atílio Vivácqua contra decisão que determinou a autuação, em autos apartados, dos embargos à execução opostos pela executada Marmoreal Indústria de Comércio Importação e Exportação de Mármores Ltda. e outros, não obstante a apresentação nos próprios autos da execução fiscal. O agravante sustenta que tal prática configura erro grosseiro, insuscetível de correção, em afronta ao art. 914, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a oposição de embargos à execução nos próprios autos do processo executivo configura erro grosseiro ou vício sanável, passível de correção mediante autuação em apartado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 914, §1º, do CPC/2015 exige que os embargos à execução sejam distribuídos por dependência e autuados em apartado, dotando-os de natureza jurídica de ação autônoma incidental.

A protocolização dos embargos nos próprios autos caracteriza vício formal, porquanto atinge a finalidade do ato e pode ser corrigida com o desentranhamento e redistribuição.

O art. 277 do CPC impõe que o juiz considere válido o ato processual que alcançar sua finalidade, mesmo quando praticado de forma diversa da prevista em lei.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a apresentação de embargos à execução nos autos do processo principal constitui erro sanável, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual (REsp 1.807.228/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 11.09.2019).

Exigir o indeferimento liminar do pedido com base em tal equívoco configuraria formalismo excessivo, incompatível com a lógica do processo civil contemporâneo, que privilegia o julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A oposição de embargos à execução nos autos do processo executivo constitui vício formal sanável.

O princípio da instrumentalidade das formas impõe a validade do ato que atinge sua finalidade, ainda que praticado de forma inadequada.

Deve ser assegurada à parte a possibilidade de desentranhamento e redistribuição dos embargos, evitando formalismo excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 277 e 914, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.807.228/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 11.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5005829-04.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
M
UNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA

AGRAVADO
:
MARMOREAL INDÚSTRIA DE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁRMORES LTDA E OUTROS

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA
em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Atílio Vivácqua, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
MARMOREAL INDÚSTRIA DE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁRMORES LTDA E OUTROS,
que determinou a autuação dos embargos à execução de forma apartada, tendo em vista tratar-se de ação autônoma, não sendo possível sua substituição por mera petição nos autos executivos.

Em suas razões, id. 13234066, sustenta o recorrente, em síntese, que o art. 914, §1º do CPC é categórico e imperativo ao afirmar que os embargos à execução, por se tratar de ação autônoma incidental, devem ser protocolados em autos próprios e por dependência ao processo executivo, caracterizando erro grosseiro seu ajuizamento como simples petição nos autos da execução.

Nesse sentido, pugnou seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para impedir o processamento dos embargos à execução, autuado irregularmente, em autos apartados.

No mérito, requer seja conhecido e provido o agravo, para reformar a decisão recorrida e reconhecer o erro grosseiro praticado pela executada.

O pedido de antecipação da tutela recursal restou indeferido (id. 13277604).

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que nos termos do art. 914, §1º do CPC, os embargos à execução, com natureza jurídica de ação incidental, devem ser distribuídos por dependência e autuados em apartado, instruídos com cópias das peças processuais relevantes.

Transcrevo:

Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

§ 1º Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

Na decisão recorrida, o juízo
a quo
assim se manifestou:

Analisando o andamento processual, verifico que foram opostos embargos à execução nos autos da própria execução no Id nº 47738684, em desconformidade com o previsto no
art. 914, §1º, do CPC/15.

Não posso deixar de observar que, conforme previsto no artigo 914 e seguintes do CPC/15, os embargos à execução têm natureza jurídica de ação, não sendo possível sua substituição por mera petição nos autos da execução.

Contudo, entendo que o fato de a parte ter protocolado embargos à execução nos próprios autos da execução configura erro sanável e escusável, tendo em vista os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento do mérito e da economia processual.

Nesse sentido entende a jurisprudência pátria, a exemplo dos seguintes julgados de diversos Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRÉVIA DISTRIBUIÇÃO NOS MESMOS AUTOS. VÍCIO SANÁVEL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que não há óbice ao conhecimento dos embargos protocolados nos mesmos autos da execução, desde que tempestivos, porque se trata de mero vício formal, sanável, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas.
2. O erro de se protocolar a petição dos embargos à execução no próprio processo principal é meramente formal e não impede que a petição seja desentranhada e devidamente distribuída, se fora respeitado o prazo legal. 3.
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-DF 07298805820228070000 1651683, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/12/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 31/01/2023)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO DO EXECUTADO.
EMBARGOS PROTOCOLADOS NOS AUTOS DA PRÓPRIA EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 914, § 1º, DO CPC. ERRO SANÁVEL.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 277, 288 E 321, TODOS DO CPC. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. IMPERIOSO DESENTRANHAMENTO DOS EMBARGOS E AUTUAÇÃO COMO PROCESSO AUTÔNOMO, COM DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA, PARA REGULAR PROSSESSAMENTO. AGRAVO PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5021348-77.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Gilberto Gomes de Oliveira, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. Thu Aug 11 00:00:00 GMT-03:00 2022).(TJ-SC - AI: 50213487720228240000, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 11/08/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROTOCOLADOS NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. VÍCIO SANÁVEL.
CONSIDERANDO QUE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO FORAM OPOSTOS DENTRO DO PRAZO LEGAL, AINDA QUE NÃO TENHA SIDO OBSERVADO O ART. 914, § 1º, DO CPC, ISTO É, DISTRIBUIÇÃO EM AUTOS APARTADOS, O EQUÍVOCO É SANÁVEL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE DEVEM SER RECEBIDOS.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 51645703920228217000 PORTO ALEGRE, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 26/10/2022, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 01/11/2022)

EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – Incorrência – Embargos à execução protocolados dentro do prazo legal – Peça autuada no bojo dos autos da execução – Erro escusável – Intempestividade afastada – Precedentes desta Corte Bandeirante – Decisão mantida – Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 22485126420218260000 SP 2248512-64.2021.8.26.0000, Relator: Mario de Oliveira, Data de Julgamento: 26/11/2021, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2021).

Por isso,
DETERMINO
a autuação dos embargos à execução em autos apartados,
a partir do Id nº 47741871 a 47738684
, transladando-se, ainda, cópia da presente decisão, bem como da certidão que atestou a tempestividade.

Nesse cenário, não obstante as alegações do ente municipal e apesar de reconhecer que há entendimento diverso na jurisprudência, tenho que a propositura dos embargos à execução nos próprios autos da ação executiva configura vício sanável, podendo ser corrigido, concedendo-se prazo à parte para compatibilização do procedimento, desde que propostos no prazo legal.

Referida posição visa a privilegiar o princípio da instrumentalidade das formas e economia processual, bem como atender ao comando no art. 277 do CPC, que prevê que o magistrado deve considerar válido ato que alcance sua finalidade, ainda que a lei determine seja realizado de outra forma.

A respeito, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1º, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais.

2. O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1º, do CPC/2015.

3.
Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva).

4.
Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC/2015.

5.
Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

6. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 1.807.228/RO, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 11/9/2019.)

Esse também é o entendimento desta egrégia Segunda Câmara Cível:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, §1º, DO CPC. ERRO SANÁVEL. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. PRAZO PARA DESENTRANHAMENTO E DISTRIBUIÇÃO EM APARTADO. FORMALISMO EXCESSIVO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO MEIRELLES MACHADO contra decisão que indeferiu o pedido de desentranhamento e distribuição em apartado dos embargos à execução apresentados equivocadamente nos próprios autos da execução de título extrajudicial. O agravante busca a reforma da decisão para que seja permitida a correção do erro e a consequente autuação dos embargos de forma autônoma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se a oposição de embargos à execução diretamente nos autos da execução configura erro grosseiro, insuscetível de correção. (ii) Verificar a possibilidade de aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual para permitir a correção do equívoco com a redistribuição adequada dos embargos à execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O art. 914, §1º, do CPC/2015 exige que os embargos à execução sejam distribuídos por dependência e autuados em apartado, configurando erro formal a sua apresentação nos próprios autos do feito executivo. Contudo, tal equívoco não configura erro grosseiro, sendo passível de correção.
4.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, em situações como a dos autos, o erro na oposição de embargos à execução deve ser tratado como sanável, mediante concessão de prazo para regularização, conforme os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual (REsp 1.807.228/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 11.09.2019; REsp 2.049.494/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 12.05.2023).
5.
A negativa do pedido de correção configura formalismo excessivo, contrariando a lógica de um processo civil eficiente e funcional, devendo ser concedido prazo para o desentranhamento e redistribuição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A oposição de embargos à execução nos próprios autos do feito executivo configura erro formal, passível de correção, mediante concessão de prazo para desentranhamento e autuação em apartado, nos termos do art. 914, §1º, do CPC/2015. 2. A instrumentalidade das formas e a economia processual devem prevalecer sobre o formalismo, desde que o ato atenda à sua finalidade processual. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 277, 914, §1º, e 919. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.807.228/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 11.09.2019; STJ, REsp 2.049.494/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 12.05.2023; STJ, AREsp 2.175.911/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 27.02.2023. Data: 20/Mar/2025. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5013566-92.2024.8.08.0000. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Firme nas razões expostas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)